Tribunal: STF
Processo: ARE 1544919
Classe: ARE
Órgão julgador: LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente)
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-25

Ementa:
Ementa: Direito Tributário. Agravo interno em embargos de declaração em embargos de declaração em recurso extraordinário com agravo. ICMS. Substituição tributária. Regime optativo de tributação. Livre adesão. Alegação de restituição de valores recolhidos a maior. Decreto nº 15.484/2020. Súmula 280/STF.  



    I. Caso em exame 



    1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que negou provimento a recurso.



    II. Questão em discussão 



    2. Preenchimento dos pressupostos de admissibilidade do recurso extraordinário com agravo.



    III. Razão de decidir



    3. A petição de agravo não trouxe novos argumentos aptos a desconstituir a decisão agravada, a qual deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.



    4. Para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 280/STF.



    IV. Dispositivo 



    5. Agravo interno a que se nega provimento.